Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. HIPÓTESE DO ART. 313, VI, NÃO CARACTERIZADA. PLEITO REJEITADO. HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face do v. acórdão (ID 18148623), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

2. Sustenta, em suas razões recursais, que é admitida a oposição de embargos declaratórios lastreados na ocorrência de fato novo, e que o impacto causado pela pandemia do “novo Coronavírus” constitui fato relevante, especialmente diante da evidente redução de passageiros, além dos milhares pedidos de reembolso de passagens, que têm causado consideráveis impactos em suas receitas. Requer, nesse descortino, que seja determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 313, VI, do CPC, pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

3. Com efeito, se por um lado não se olvida que o transporte aéreo foi uma das atividades comerciais mais atingidas pela pandemia do Coronavírus, por outro lado tal situação não configura força maior suscetível de ensejar ou justificar a suspensão processual.

4. É que a força maior a que se refere o inciso VI do artigo 313 do CPC deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Nesse sentido, exemplifica Cássio Scarpinella Bueno: “É a greve marcada sem prévio aviso, a manifestação que impede a chegada ao fórum porque interditada a região em que ele funciona, o incêndio, a inundação e etc”. (manual de direito processual civil, 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 301)

5. Desse excerto, portanto, apreende-se que a suspensão prevista no artigo 313, VI, do CPC se refere a eventos que impeçam o curso do processo, e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, o advogado da recorrente não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual, pois acessou, sem maiores problemas, aos autos digitais, tendo inclusive interposto o recurso tempestivamente. Assim, tenho que não há qualquer justificativa plausível que autorize a suspensão do processo.

6. No mais, a despeito da interferência da pandemia no cenário mundial e nacional, o fato é que, inexistindo no v. acordão, omissão, contradição, erro material ou obscuridade, descabe o acolhimento do pleito suscitado pela embargante.

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.